Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-25.2016.8.26.0510
Classe: Agravo Interno Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A matéria referente à incidência do teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação dos proventos de aposentadoria com o benefício de pensão é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte, no leading case, RE n. 602.584/DF – Tema 359/STF.
Nega-se provimento ao recurso.